Tribunal: STF
Processo: RE 89868
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-08
Data de publicação: 1979-06-08

Ementa:
Dúvida suscitada no Registro de Imóveis. Somente é admissível o recurso extraordinário, quando o processo assuma caráter contencioso, ou melhor, que nele surja controvérsia entre partes, e não entre a parte e o serventuário, ou entre a parte e o juiz. 
Sem que haja disputa e desentendimento entre as pessoas a que se dirige o poder administrativo do juiz, não se firma, para a espécie, a natureza de causa, a que se refere a Constituição (art. 119, III). 
Em edifício registrado como totalmente comercial, segundo o licenciamento para a sua construção, não é possível lançar-se no registro de imóveis escritura versando sobre unidade negociada como apartamento residencial. Recurso Extraordinário não conhecido.